Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Banco do Brasil informa que não foi possível realizar a transferência pois a conta judicial está inválida (ID 28132440). Oficie-se a instituição bancária para que esclareça se é a conta do juízo ou a conta indicada pelo Distrito Federal para sequestro dos valores. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2021 18:35:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator